Tribunal: TJES
Processo: 5018217-57.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018217-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCO ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5018217-57.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:

MARCO ANTONIO DA SILVA

EMBARGAD
O
:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.

MERO INCONFORMISMO
.

REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÃO ACOLHIMENTO.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de declaração em Id. 12896715.

Contrarrazões não apresentadas.

VOTO

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id.
14193435
) opostos pelo
autor
em face d
o

A
córdão
de
Id. 14189384,
o qual negou provimento ao recurso inominado que anteriormente interpôs
.

Nos termos do embargante, houve omissão no
decisum,
que teria
deixado de examinar teses recursais elencadas no recurso inominado
.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação d
o

e
mbargante
,

entendo que tal tese não deve prosperar.

Isso porque
o
julgador não é obrigado
a atingir precisamente todos os argumentos trazidos pela parte, deve, sim, através de fundamentada decisão, se dispondo de elementos probatórios e escorando-se na Lei, atacar o mérito da lide, o cerne da questão, o que exitosamente aconteceu na presente demanda.
A
demais, vale dizer que tal entendimento se encontra pacificado e pavimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Veja-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. COMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. [...] DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. [...] 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1863024/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 29.6.2020, DJe 1.7.2020). Ademais, infere-se do sobredito excerto do voto condutor que a conclusão alcançada pelo órgão fracionário no sentido da possibilidade de readaptação do recorrente à atividade laboral, com restrição de suas funções, amparou-se na análise de legislação local, notadamente das Leis Municipais nº. 1.278/91 e 2.542/05, circunstância a atrair a incidência analógica da Súmula 280 do ST, segundo a qual “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E FUNÇÃO GRATIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART.
535, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1.
Não há falar em violação do artigo 535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem julga a matéria, de forma clara, coerente e fundamentada, pronunciando-se, suficientemente, sobre os pontos que entendeu relevantes para a solução da controvérsia, ainda que desfavorável à pretensão do recorrente
. 2. É inviável a análise da questão controvertida dos autos porquanto demanda a análise da Lei Municipal que disciplina a matéria. Logo a revisão do
aresto, na via eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. 3. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional, quando a divergência não é demonstrada nos termos em que exigido pela legislação processual de regência (art. 541, parágrafo único, do CPC, c/c art. 255 do RISTJ). No caso dos autos, a recorrente não realizou o cotejo analítico dos arestos. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 420.702/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 01/04/2014). Do exposto, com arrimo no inciso V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, inadmito o recurso. Publique-se. Intimem-se. Após, preclusas as vias recursais, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Vitória-ES., 08 de fevereiro de 2022. Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Vice-Presidente do TJES
(grifei)

P
elo exposto,
a conclusão é
que o embargante, a pretexto de apontar
vícios
, busca,
em
verdade, rediscutir matéria que já foi devidamente enfrentada e decidida de forma fundamentada pela Turma Julgadora, ainda que de forma contrária as s
uas pretensões
,
enquanto
os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, tampouco constituem instrumento adequado para manifestação de inconformismo com o conteúdo do julgado.

Por esses motivos,
voto pela rejeição
d
os presentes Embargos
Declaratórios
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão
guerreado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)